Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742816-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA LINS DE CARVALHO FARIA AGRAVADO: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E S P A C H O A administradora ré Qualicorp peticiona no Id. 66610125 informando a incorporação e sucessão pela administradora Qualicorp, razão pela qual pleiteia a correção do polo passivo. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade da intimação da agravada para apresentação de contrarrazões ao presente recurso e, por conseguinte, a restituição do prazo, considerando que a petição do agravo de instrumento não indicou todos os advogados que constam do processo principal, restando ausente a intimação do causídico principal da agravada – Bernardo de Alencar Araripe Diniz, nos termos do que dispõe o artigo 1.016, inciso IV, do CPC. Por fim, aduz a impossibilidade de cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada recursal no presente agravo de instrumento, ao argumento de que a operadora agravada se encontra em liquidação extrajudicial e inativa; bem como que a administradora, ora peticionante, não exerce qualquer atividade ou ingerência que permita conceder ou manter o plano de saúde da agravante. Ante o exposto, intime-se a autora agravante para se manifestar sobre a petição de Id. 66610125. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora